Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004024-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA - CPF: 207.220.441-00 (AGRAVADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 274.254.791-68 (AGRAVADO), MARIA ADEILDE DE SIQUEIRA - CPF: 452.644.651-34 (AGRAVADO), ALCEBIADES DA COSTA - CPF: 137.804.841-53 (AGRAVADO), ADELIA EUZEBIA FERREIRA - CPF: 106.978.961-53 (AGRAVADO), BERNADETE VENANCIA DA COSTA - CPF: 314.486.821-34 (AGRAVADO), NELI SOARES VIANA - CPF: 277.461.431-72 (AGRAVADO), EXPEDITO JOSE LEANDRO - CPF: 907.390.781-00 (AGRAVADO), EDENIL MARINHO DO NASCIMENTO - CPF: 174.889.151-00 (AGRAVADO), FLORENTINO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 137.795.671-72 (AGRAVADO), RODRIGO UBIRACIR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 693.843.201-53 (AGRAVADO), WILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 471.323.704-30 (AGRAVADO), CARMELITA PEREIRA SOBRINHA - CPF: 603.918.201-68 (AGRAVADO), ROSA CARDOSO LEANDRO - CPF: 208.505.301-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - LEADING CASE: REXT No. 827.996/PR - TEMA 1.011 – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 827.996/PR (Tema 1.011), declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, é de rigor desprover o agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004024-08.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA e outros (13)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela urgência interposto por
CAIXA SEGURADORA S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá– MT que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1004144-64.2018.8.11.0041, movida por

NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA e outros (13)
, indeferiu o pedido formulado pela parte Requerida, fixando a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão reconheceu que a Caixa Econômica Federal não possui interesse nos autos em razão da ausência de manifestação, entretanto, assinala que está presente no feito o interesse da CEF.

Defende que a matéria em discussão é relativa ao evidente interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza, situação que se coaduna com os termos da súmula 150 do STJ e da previsão constitucional do art. 109, I, da CF.

Requer seja recebido o presente agravo na forma de instrumento, nos termos do artigo 1.015, incisos III e IX, do Código de Processo Civil; seja concedido efeito suspensivo ao recurso e; seja, ao final, dado provimento ao presente Agravo de Instrumento,

para que se reconheça o interesse da Caixa Econômica Federal, com a consequente remessa dos autos para Justiça Federal para o processamento da demanda, conforme amplamente demonstrado e comprovado no presente, em razão do interesse da CEF em seu contrato, bem como por se tratar de apólice pública vinculada ao FCVS.

O efeito suspensivo foi deferido (ID no 121360486 - págs. 1-3).

Nas contrarrazões, a parte Agravada, concorda com o pedido da agravante, e requer seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar a ação, e que a CEF seja admitida apenas como assistente simples da Ré/agravante e não substituta processual (ID no 123014991 - págs. 1-6).

É o relatório
.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela urgência interposto por
CAIXA SEGURADORA S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá– MT que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1004144-64.2018.8.11.0041, movida por

NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA e outros (13)
, indeferiu o pedido formulado pela parte Requerida, fixando a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.

Cinge-se controvérsia acerca da decisão agravada (ID no 120564468 - págs. 1-3), que indeferiu o pedido formulado pela parte Requerida, pois considerou que neste processo houve clara e inequívoca oportunidade de manifestação da CEF, sendo certo que esta quedou-se inerte, fixando a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.

Com efeito, examinando a documentação encartada aos autos principais, observo que o pedido central se refere à responsabilidade contratual da CAIXA SEGURADORA S.A., ora Agravada, que, em tese, teria a responsabilidade contratual pelos reparos estruturais nos imóveis financiados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Pois bem, em consonância ao entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal via julgamento do Tema no. 1.011/STF, no qual firmou-se tese jurídica atinente à matéria que envolve este recurso, entendo pelo provimento do presente agravo de instrumento.

Explico.

No julgamento do RE 827.996/PR, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetros para a delimitação da competência nas ações desta natureza:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.
(RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020).

No referido julgamento foram fixadas as seguintes teses:

1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e
2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art.1o-A da Lei 12.409/2011"
. (Destaquei).

Neste aspecto, observa-se que a pretensão indenizatória dos Agravantes se encontra fundada nas coberturas previstas na Apólice do seguro habitacional do SFH – ramo 66 (apólice pública).

Convém registrar que a Ação de Responsabilidade Obrigacional foi ajuizada em 2018, ou seja, após 26/11/2010; logo, o caso se amolda ao “item 2” do julgamento paradigma firmado pelo STF no Tema 1011, sob regime de Repercussão Geral, motivo pelo qual se observa a probabilidade do direito da Agravante.

Desta feita, ao caso em voga deve ser aplicada a tese firmada no Tema 1.011 do STF.

Portanto, em razão do julgamento oriundo do Recurso Extraordinário 827.996/PR, o recurso interposto pela parte Agravante merece ser provido, reconhecendo o interesse e legitimidade da CEF na demanda, bem como, remetendo os autos à Justiça Federal para processamento e julgamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para a averiguação de interesse na lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022